Tribunal: TJMT
Processo: 1027671-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027671-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHAN AZEVEDO DE FARIA - CPF: 011.425.071-57 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. EMPRESA DE GRANDE PORTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER PEDAGÓGICO E DISSUASÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente em parte a ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada. A sentença declarou a inexistência do débito e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora, ora apelante, busca a majoração do valor indenizatório para, no mínimo, R$ 10.000,00, alegando insuficiência do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o valor da indenização por danos morais fixado em primeiro grau se mostra adequado e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito inexistente, caracteriza ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

4. O Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação de serviços e assegura a reparação integral dos danos, inclusive morais.

5. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano, a capacidade econômica da parte requerida e o caráter pedagógico da medida.

6. No caso concreto, a conduta da empresa requerida, sem diligência prévia quanto à veracidade do débito, resultou em considerável abalo à honra da parte autora, justificando a majoração da indenização.

7. O porte econômico da parte requerida reforça a necessidade de fixação de valor compatível com o caráter dissuasório da indenização.

8. Precedentes jurisprudenciais indicam que o montante de R$ 10.000,00 é adequado para reparar o dano e atender aos fins pedagógicos e compensatórios da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito inexistente configura dano moral in re ipsa, passível de reparação.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta e o porte econômico da parte requerida.

3. A majoração da indenização é cabível quando o montante fixado em primeiro grau se revela insuficiente para os fins compensatório e pedagógico da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2478429/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 10.06.2024, DJe 14.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003809-11.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.09.2024, publ. 13.09.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1002401-87.2020.8.11.0028, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2023, publ. 07.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1002544-45.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.10.2024, publ. 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1027671-50.2023.8.11.0015

NATHAN AZEVEDO DE FARIA X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NATHAN AZEVEDO DE FARIA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo apelante em face do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, para declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e não atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização. Requer, portanto, a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 292203382).

Em contrarrazões, a empresa apelada defende a manutenção integral da sentença (Id. 292203384).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 292203352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a suficiência e adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada pelo autor/apelante, que alega jamais ter celebrado relação jurídica com a empresa apelada, e que foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, fato que lhe causou abalo moral.

O juízo de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito e a responsabilidade da ré, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O autor/apelante busca a majoração desse valor.

É cediço, que as pessoas jurídicas respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores no exercício de suas atividades, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que segue:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa perspectiva, são assegurados ao consumidor direitos básicos, entre os quais se incluem: a proteção à vida, saúde e segurança; o direito à informação adequada e clara e; à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme estabelece o artigo 6o do CDC:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I -
a
proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

(...)

VI -
a
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Somado a isso, nos termos do artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo sentido, o artigo 186 do mesmo diploma legal estabelece que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No caso concreto, restou incontroverso que a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito inexistente, reconhecido judicialmente, circunstância que evidencia a ilicitude da conduta da empresa apelada e impõe o dever de indenizar (Id. 292202898).

A negativação indevida do nome do apelante em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dano moral indenizável, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que tal situação atinge a honra objetiva do consumidor, abala sua credibilidade perante terceiros e causa evidente transtorno em sua vida privada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral in
re

ipsa
(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2478429 SP 2023/0373458-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2024).

De igual modo, esta Corte tem decidido:

“(...) Comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da parte autora constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram
dano
à imagem do indivíduo (
art
. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038091120198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024).

Na fixação do montante indenizatório por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da ofensa, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a compensar o abalo sofrido e a desestimular a repetição da conduta lesiva pela requerida, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

Na hipótese, observa-se que o apelante, estudante de Direito, foi surpreendido com a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como não há demonstração de diligência prévia da empresa apelada quanto à veracidade do suposto débito, o que aumenta a gravidade do ilícito e amplia o alcance da ofensa à honra do consumidor, especialmente quando se considera o caráter punitivo-pedagógico da indenização (Id. 292202896).

Ademais, denota-se que a empresa apelada é instituição financeira de grande porte e possui capacidade econômica robusta, o que reforça a necessidade de aplicação de uma indenização compatível com seu porte, capaz de atender adequadamente ao caráter pedagógico e dissuasório (Id. 292203363).

Embora o juízo de origem tenha fixado a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que tal quantia se revela insuficiente diante das peculiaridades da demanda.

Assim, a majoração da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende de forma mais adequada aos fins compensatório e pedagógico da reparação civil (Id. 292203380).

A propósito:

“(...) Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

E ainda:

“(...)Razões de decidir:
3 .
O protesto indevido de dívida constitui dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima. 4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do dano moral fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso não
provido .
Tese de julgamento: “1. O protesto indevido de certidão de dívida ativa constitui dano in
re

ipsa
. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os
precedentes .
” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025444520208110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2024)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para elevar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025